Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-48.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008528-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUED JESUS CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.948.741-76 (APELANTE), MARILENE JESUS DA SILVA - CPF: 009.152.145-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYANE SILVA DE JESUS - CPF: 054.645.821-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008528-48.2022.8.11.0003

APELANTE: SUED JESUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NAS FRAÇÕES DE AUMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundamentação idônea e estrita observância à proporcionalidade na exasperação da pena-base (em razão de maus antecedentes) e da reprimenda intermediária (pela agravante de crime cometido com violência contra a mulher).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação concreta torna desproporcional o aumento da pena-base em 100% por apenas uma vetorial negativa, assim como a elevação da reprimenda em 1/2 na segunda fase da dosimetria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima ou a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as reprimendas exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “
c
”, 44, I, 61, II, “
f
”, e 147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008528-48.2022.8.11.0003

APELANTE: SUED JESUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sued Jesus Carvalho de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar frações de aumento desproporcionais e desprovidas de fundamentação idônea nas duas etapas da dosimetria.

Argumenta que o juízo
a quo
elevou a pena-base e a pena intermediária acima das frações paradigmas de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) consagradas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar justificativa concreta para tal exasperação. Requer, portanto, o redimensionamento da reprimenda mediante a aplicação das frações ideais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008528-48.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal). Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção pela valoração negativa dos maus antecedentes diante da existência de execução penal em trâmite.

Embora o reconhecimento dos maus antecedentes seja idôneo, a defesa insurge-se contra o
quantum
de aumento. Observa-se que, diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena foi exasperada em 1 (um) mês, o que corresponde a 100% (cem por cento) da pena mínima prevista.

É cediço que o Código Penal não estabelece critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador certa discricionariedade. Contudo, essa discricionariedade deve ser juridicamente vinculada e devidamente motivada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve, preferencialmente, seguir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial negativa, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

A adoção de fração superior a esses parâmetros exige fundamentação concreta e específica que demonstre maior reprovabilidade da conduta, o que não se verifica na sentença recorrida.

No caso em apreço, o aumento de um mês para uma única vetorial, dobrando a pena mínima, revela-se excessivo e desproporcional, mormente na ausência de justificativa para tal rigor.

Na segunda etapa, o juízo de origem reconheceu a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher) e elevou a pena de 2 (dois) meses para 3 (três) meses.

O aumento operado foi de 1/2 (metade) sobre a pena-base fixada na sentença, sem que houvesse qualquer fundamentação concreta que justificasse tal patamar.

Assim, acolho o pleito defensivo para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em ambas as fases do cálculo.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, reconheço a existência dos maus antecedentes e adoto o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, alcançando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho a agravante do crime cometido no âmbito das relações domésticas e exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada, chegando a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição da reprimenda.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal, conforme fixado na sentença.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inviável a concessão do benefício, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, incidindo o óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Sued Jesus Carvalho de Oliveira
, para redimensionar a pena para
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026